Tribunal: STF
Processo: HC 82693
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. EXAME DE OFÍCIO.
Se a matéria, objeto do HABEAS, não foi suscitada no STJ e nem no
 Tribunal de
Justiça, seu exame neste Tribunal, caracterizaria supressão de
instância.
A atenuante relativa à menoridade é circunstância legal
de aplicação impositiva (CP, art. 65, I).
Ela deve ser analisada em observância ao método trifásico de fixação
 da pena.
Especialmente, em caso no qual a sentença considera circunstâncias
 agravantes
objetivas, em desfavor do PACIENTE.
Ocorre que a atenuante prepondera sobre as agravantes objetivas.
É caso de exame de ofício.
HABEAS indeferido e concedido de ofício para, mantida a
condenação do PACIENTE, anular a sentença na parte em que fixou a pena
.